Tribunal: STF
Processo: ADI 1834
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2018-03-08
Data de publicação: 2018-03-08

Ementa:
ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO – CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE – ARTIGO 103, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. Ante a imperatividade do preceito constitucional, o papel da Advocacia-Geral da União é a defesa da norma impugnada.



    PROJETO DE LEI – INICIATIVA – EMENDA PARLAMENTAR – DESVIRTUAMENTO. A ausência de pertinência temática de emenda da casa legislativa em projeto de lei de iniciativa exclusiva leva a concluir-se pela inconstitucionalidade formal.



    MAGISTRATURA – CARREIRA – ENTRÂNCIAS – RECLASSIFICAÇÃO. Surge constitucional norma a assegurar acesso aos tribunais de segundo grau, por antiguidade e merecimento, alternadamente, a juízes de última entrância, para efeito de promoção por antiguidade.